Tribunal: TJPA
Processo: 0815318-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815318-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos de Ação de Execução Fiscal em desfavor de Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, empresa em recuperação judicial. O Juízo de origem determinou a prévia manifestação do Juízo Recuperacional sobre a viabilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão, sustentando a possibilidade de medidas constritivas no âmbito da execução fiscal, com eventual controle posterior pelo Juízo da recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação do juízo de origem que condicionou a apreciação de pedido de bloqueio de valores ao prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial, em execução fiscal proposta contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, autoriza expressamente o prosseguimento de execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, incluindo a possibilidade de atos constritivos.

4.

O § 7º-B do art. 6º da referida Lei estabelece que a competência do Juízo da recuperação judicial se limita à substituição de constrições incidentes sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional, sem impedir os atos expropriatórios na esfera fiscal.

5.

O cancelamento do Tema 987 do STJ reforça a conclusão de que os atos constritivos na execução fiscal são admissíveis, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle posterior, caso se trate de bem essencial.

6.

A exigência de manifestação prévia do Juízo Recuperacional representa indevida restrição à competência do juízo da execução fiscal e afronta a sistemática legal vigente.

7.

O acórdão baseou-se em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de constrição patrimonial mesmo diante da recuperação judicial, com posterior verificação da essencialidade do bem pelo Juízo Recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo da execução fiscal possui competência para determinar atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle posterior sobre eventuais bens de capital essenciais.

2.

A exigência de manifestação prévia do juízo da recuperação judicial para apreciação de pedido de constrição em execução fiscal viola a legislação vigente e o princípio do devido processo legal.

3.

A cooperação jurisdicional prevista na legislação deve ser implementada apenas quando houver necessidade de substituição de bens essenciais, não sendo condição para o deferimento da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 69 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021; TJ-SP, AI 2134933-36.2024.8.26.0000, Rel. Paola Lorena, j. 20.06.2024; TJ-RJ, AI 0028938-97.2023.8.19.0000, Rel. Des(a). Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 06.03.2024; TJ-PR, AI 0094353-11.2023.8.16.0000, Rel. José Joaquim Guimarães da Costa, j. 05.02.2024; TJ-MG, AI 2396838-55.2023.8.13.0000, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, j. 23.01.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26
de maio a 02 de junho
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0800892-06.2019.8.14.0013
)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Cimentos do Brasil S/A - CIBRASA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“Oficie-se ao juízo recuperacional (Processo n o 0169521-37.2022.8.17.2001 - 15ª Vara Cível do Recife – Seção B) para que se manifeste a respeito da viabilidade das medidas constritivas requeridas (bloqueio de valores via SISBAJUD).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22075771 - Pág. 1/12),
o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma
Ação de Execução Fiscal

(Proc. ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa
Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, que se encontra em recuperação judicial.

Salientou que ao agravante formulou um pedido de buscas de ativos da empresa agravada, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora recorrida.

Sustentou a falta de fundamentação da decisão agravada.

Arguiu que
é possível a adoção de atos de constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial pelo Juízo Executivo ficando ao controle dos atos determinados em sede de execução fiscal pelo Juízo da recuperação judicial.

Aduziu que a alteração legislativa determinada pela entrada em vigor da Lei nº 14.122/20 coloca, de modo expresso, que o Juízo da Execução Fiscal deve prosseguir nos atos expropriatórios, necessária a cooperação judicial apenas em relação aos bens de capital necessários à continuação da atividade empresarial.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, com a determinação que o Juízo
a quo
valore o pedido de ID 126972032, deliberando conforme entender de direito e não condicione nenhum ato de penhora à deliberação prévia do Juízo Recuperacional, podendo, após efetivação de eventual penhora, acontecer substituição de constrição por meio de cooperação judicial nacional.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 22877964 - Pág. 1
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa
Cimentos do Brasil S/A - CIBRASA
apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido recurso (Num. 23459564 - Pág. 1/16
).

A empresa
Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA
interpôs Agravo Interno contra a decisão de deferimento do pedido de
antecipação de tutela recursal
, pugnando, em síntese, pela reforma da referida decisão (ID 23459761 - Pág. 1/29
)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 25228678
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 22877964 - Pág. 1
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal no presente recurso, o que fez com que a empresa Cimentos do Brasil S/A - CIBRASA interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 23459761 - Pág. 1/29
)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, determinou que o Juízo Recuperacional (Processo nº 0169521-37.2022.8.17.2001 - 15ª Vara Cível do Recife – Seção B) se manifestasse a respeito da viabilidade das medidas constritivas requeridas pelo exequente.

Ressalto, inicialmente, que
a Lei Federal nº 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.112/2020, que regula a recuperação judicial, assim preconiza quanto à Execução Fiscal:

Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§7º B - O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que nova redação da Lei nº 11.101/2005 preservou a possibilidade do prosseguimento das Execuções Fiscais e, inclusive, a competência do Juízo das Execuções para constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais, estabelecendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, apenas, para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, por meio de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), observando-se a regra do art. 805 do CPC.

Importante salientar, ainda, que o Tema 987 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tratava da “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, com determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes sobre tal matéria, foi cancelado pela Primeira Seção, nos termos da proposta do Ministro Relator Mauro Campbell Marques, que destacou o seguinte: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987.”

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987.
(REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021)”

Nessa perspectiva, o Juízo da Execução Fiscal, ao deferir medidas constritivas requeridas pelo exequente, não adentra indevidamente na competência do Juízo da Recuperação Judicial, que, como dito, tem competência específica para avaliar a necessidade de substituição dos atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

De fato, a competência do Juízo Universal para realizar o controle das medidas constritivas não retira do Juízo Executivo a possibilidade de determinar a pesquisa e eventual penhora de bens, medidas essenciais para o regular prosseguimento do feito executivo.

Registre-se que caberá ao Juízo da Recuperação Judicial, em caso de necessidade, realizar o controle dos atos constritivos praticados na Ação de Execução Fiscal, avaliando se a manutenção das medidas determinadas é viável ou se prejudica a manutenção da atividade empresarial; consequentemente, o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Outrossim, tendo em vista o que preceitua a
Lei Federal nº 11.101/2005, entendo que, no caso dos autos, inexiste justificativa para que a autoridade de 1º grau espere a manifestação do Juízo Recuperacional antes de se manifestar acerca das
medidas constritivas requeridas pelo agravante em face da empresa agravada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
Agravo de instrumento.
Execução fiscal. Determinação de penhora online via SISBAJUD. Empresa em recuperação judicial . Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária – questão objeto do tema 987, STJ. Determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes. Alterações promovidas na Lei 11.101/2005, por meio da Lei 14 .112/2020. Afetação cancelada em razão da perda de objeto. Prosseguimento da execução, com possibilidade de atos constritivos, observada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, implementada mediante a cooperação jurisdicional – inteligência do art. 6º, § 7º-B da Lei 11 .101/05. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21349333620248260000 Araraquara, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PESQUISA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TAL CONSTRIÇÃO PREJUDICARIA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA . POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 11.101/2005, COM A REDAÇÃO, DADA PELA LEI Nº 14.112/2005. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO EMPRESARIAL, A QUEM CABERÁ MANTÊ-LOS, SUBSTITUÍ-LOS OU TORNÁ-LOS SEM EFEITOS, VISANDO O SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA . PROVIMENTO DO RECURSO PARA DEFERIR A PENHORA NAS CONTAS DA RECORRIDA, OBSERVANDO-SE, TODAVIA, O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 7º-B DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/05.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0028938-97 .2023.8.19.0000 202300240378, Relator.: Des(a) . CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS . REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DETERMINAR A CONSTRIÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTROLE POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ, APÓS O ADVENTO DA LEI 14 .112/2020 QUE ALTEROU A LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 7º-B DA LEI 11.101/2005 . POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA FINAL CONTROLE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE . DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA À LEI E AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00943531120238160000 Cianorte, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 05/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL - ARTIGO 6º, § 7º-B DA LEI N. 11.101/2005, COM REDAÇÃO PELA LEI N. 14 .112/2020 - POSSIBILIDADE - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COOPERAÇÃO JURISDICIONAL - CONTROLE POSTERIOR - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n . 14.112/2020, o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos contra o patrimônio da empresa devedora pelo juízo da execução fiscal. Cabe ao juízo da recuperação judicial, através das regras de cooperação jurisdicional, o controle meraente posterior sobre o ato, no sentido de determinar eventual substituição de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2396838-55 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 23/01/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo Estado do Pará, com a
determinação que a autoridade de 1º Grau analise os pedidos constantes na petição de ID 126972032 apresentada pelo agravante, deliberando conforme entender de direito.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
26
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025